Tribunal: TJES
Processo: 0023680-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023680-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CINEMARK BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. FIXAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO DE CINEMARK BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREJUDICADO.

1.
É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2.
Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
3.
Compulsando os autos, é possível verificar que a reclamação administrativa levada ao Procon pelo consumidor, teve origem em suposta falha na prestação de serviços inerentes à exibição de filme em uma das salas de cinema da apelante Cinemark Brasil S/A, situação em que teria sido negada a devolução do valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais) e ofertado apenas a substituição dos bilhetes para outra sessão. Entretanto, do que pode ser extraído da decisão administrativa que, em razão da alegada violação dos direitos do consumidor, aplicou multa administrativa de R$ R$ 25.205,47 (vinte e cinco mil, duzentos e cinco reais e quarenta e sete centavos),há flagrante nulidade em razão da ausência de fundamentação. Isso porque, o único parágrafo da decisão que contextualiza suas razões de decidir com o caso concreto aponta fatos estranhos à reclamação julgada, referindo-se claramente a outro processo administrativo. Vê-se que padece de fundamentação idônea a decisão administrativa que aplicou a penalidade.
4.
RECURSO DE CINEMARK BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023680-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CINEMARK BRASIL S.A.

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA DE ALMEIDA MENEZES - RJ180036, FREUD ALIGHIERI DE OLIVEIRA SILVA - ES13428-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de multa administrativa para reduzi-la de R$ 25.205,47 (vinte e cinco mil, duzentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos, verifico assistir razão à recorrente quanto à nulidade da decisão administrativa, diante da falta fundamentação fática a ensejar a aplicação da penalidade.

Compulsando os autos, é possível verificar que a reclamação administrativa levada ao Procon pelo consumidor, teve origem em suposta falha na prestação de serviços inerentes à exibição de filme em uma das salas de cinema da apelante Cinemark Brasil S/A, situação em que teria sido negada a devolução do valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais) e ofertado apenas a substituição dos bilhetes para outra sessão.

Entretanto, do que pode ser extraído da decisão administrativa que, em razão da alegada violação dos direitos do consumidor, aplicou multa administrativa de R$ R$ 25.205,47 (vinte e cinco mil, duzentos e cinco reais e quarenta e sete centavos),há flagrante nulidade em razão da ausência de fundamentação.

Isso porque, o único parágrafo da decisão que contextualiza suas razões de decidir com o caso concreto aponta fatos estranhos à reclamação julgada, referindo-se claramente a outro processo administrativo, vejamos:

A luz de tal construção, ao analisar o caso em apreço, nota-se que, o fornecedor incorreu em ofensa às normas consumeristas, uma vez que houve falha na prestação do serviço, na medida em que o produto sofreu avarias já na instalação e mesmo após a solicitação da consumidora para os reparos o fornecedor não o fez.

Vê-se que padece de fundamentação idônea a decisão administrativa que aplicou a penalidade.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso interposto por Cinemark Brasil S/A e a ele
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente o pleito autoral e anular a multa administrativa aplicada, razão pela qual condeno o estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da multa.

JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão presencial 01.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial de Julgamento do dia 01.10.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.